Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-20.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. INCABÍVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO. NÚMERO INTERNO. DIVERGÊNCIA.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. Conforme o Decreto-Lei n.o 911/1969, são documentos indispensáveis para a propositura da ação de busca e apreensão o instrumento de contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora.
3. Ainda que a numeração indicada tenha sido diferente, não há dúvidas quanto à constituição da mora do devedor-fiduciante, uma vez que os dados contidos na notificação extrajudicial indicam expressamente a existência da dívida, a sua origem e o seu vencimento.
4. Deu-se provimento ao recurso.